Tribunal: TJBA
Processo: 0502599-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502599-75.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGNALDO RABELO SILVA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$20.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que extinguiu a execução fiscal nº 0502599-75.2016.8.05.0001, movida contra Agnaldo Rabelo Silva, ao reconhecer a prescrição intercorrente. O juízo entendeu que, transcorrido prazo superior a cinco anos desde a suspensão do processo sem manifestação do exequente, estaria configurada a inércia apta a ensejar a extinção. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve efetivamente a configuração da prescrição intercorrente e, alternativamente, se subsiste interesse processual para prosseguimento da execução fiscal, em razão do valor exequendo ser inferior a R$20.000,00, conforme estabelece a Lei Estadual nº 13.729/2017. III. Razões de decidir 3. A decisão de suspensão com base no art. 40 da LEF foi proferida em 26/08/2021 e cientificada a Fazenda em 10/09/2021. Até a data da sentença (29/01/2025), não havia transcorrido o prazo de cinco anos exigido para reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A suspensão anterior, de 2016, não pode ser considerada para o cômputo da prescrição, pois houve diligência requerida e deferida, demonstrando movimentação processual, com o regular prosseguimento do feito. 5. Constatado que o crédito tributário executado é inferior a R$20.000,00, incide a norma do art. 1º da Lei Estadual nº 13.729/2017, que autoriza a não propositura de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir. 6. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse processual, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalidade da atuação estatal. 7. O processo encontra-se em condições de julgamento imediato, sendo possível o reconhecimento da ausência de interesse de agir com fundamento no art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente e extinguir o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "1. Não configurada a prescrição intercorrente quando não transcorrido o prazo de cinco anos desde a suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF." "2. É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor exequendo seja inferior ao limite estabelecido por norma estadual específica, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0502599-75.2016.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante ESTADO DA BAHIA e como parte apelada AGNALDO RABELO SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente e, com amparo no art. 1.013 do CPC, JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA